Tribunal: STF
Processo: ARE 1378131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES – LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002 – RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – INEXIGIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA. 



    A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. Afigura-se inexigível o recolhimento da contribuição patronal pelo servidor licenciado, diante da clara afronta ao princípio da solidariedade, que alicerça o sistema previdenciário. Precedentes. 



    O artigo 31 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, que exige o recolhimento da contribuição previdenciária patronal pelo segurado afastado ou licenciado temporariamente, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça (MS 1.0000.12.119778-4/000). Ap Cível/Rem Necessária Nº 1.0000.21.023393-8/001 - COMARCA DE Belo Horizonte - Apelante(s): ESTADO DE MINAS GERAIS - Apelado(a)(s): PAULA FERNANDES FURBINO BRETAS - Interessado(s): GERENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA ALMG



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 40, §10; 93, inciso IX; 149, §1º, e; 195, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, e; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, pretende a impetrante a concessão da segurança para declarar a inexigibilidade da cobrança da contribuição previdenciária, cota patronal, durante a vigência da licença para interesses particulares, sem remuneração, concedida a ela pelo Estado de Minas Gerais.



    (...)



    Portanto, afigura-se imprescindível que o servidor recolha a contribuição previdenciária, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial.



    Na espécie, todavia, não se discute a cobrança da contribuição previdenciária do servidor e, sim, a cota patronal, durante a vigência da licença para interesses particulares, sem remuneração.



    (...)



    Pois bem.



    A Lei Complementar Estadual nº 64/2002 prevê, acerca do recolhimento da contribuição previdenciária pelo segurado afastado ou licenciado temporariamente, que:



    (...)



    Verifica-se que a legislação estadual exige o recolhimento da contribuição patronal pelo segurado licenciado, além de sua cota parte.



    Não obstante, tal normativo vai de encontro com o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, ou seja, de que o recolhimento da contribuição patronal pelo segurado licenciado sem remuneração, além daquela por ele devida, afrontaria ao princípio da solidariedade, revelando-se, em última análise, inconstitucional.



    Vale aqui frisar que, esta questão já foi, inclusive, analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, na oportunidade, decidiu pela inexigibilidade da contribuição patronal pelo servidor durante o prazo de afastamento, em decorrência do gozo de licença para tratamento de assuntos particulares:



    (...) Nada há no sistema previdenciário instituído pelas Emendas Constitucionais nº 3/93 e nº 20/98 que autorize a transferência de responsabilidade dos encargos previdenciários do Estado para o servidor, em qualquer hipótese, sendo certo que o disposto no art. 31 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002 - obrigando o servidor a recolher a contribuição patronal - constitui evidente afronta ao princípio da solidariedade em que se fundamenta o aludido sistema previdenciário."



    9. Recurso em mandado de segurança parcialmente provido, para se declarar, apenas em relação ao impetrante e a partir da impetração (Súmula 271/STF), a inexigibilidade da cobrança da contribuição patronal prevista no art. 30 da Lei Complementar 64/2002, durante o prazo em que esteve afastado do exercício do seu cargo, em decorrência do gozo de licença para tratamento de assuntos particulares. (1ª Turma, RMS 20.561/MG, Relª. Minª. Denise Arruda, j. 20.11.2008, DJe 09.02.2009).



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente